Tribunal: TJDFT
Processo: 0002083-12.2017.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o prazo da prescrição intercorrente foi corretamente aplicado; e (ii) definir se a sentença poderia ser extinta antes da realização da diligência requerida pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da prescrição intercorrente depende do transcurso do prazo de 5 anos previsto no art. 206, §5o, II, do Código Civil, c.c. art. 25, II, da Lei no 8.906/1994, aplicável à execução de honorários advocatícios.
4. Na forma do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, no período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020.
5. A sentença foi proferida antes da realização da diligência requerida pelo exequente, o que poderia interferir na interrupção do prazo prescricional, caso fosse exitosa a penhora via SISBAJUD.
6. Conforme precedente desta 4a Turma Cível, meros pedidos de diligências infrutíferas não interrompem o prazo da prescrição intercorrente, salvo se houver efetiva penhora (Acórdão 1759703).
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 10; CC/2002, art. 206, §5o, II; Lei no 8.906/1994, art. 25, II; CPC/2015, arts. 921, III, §§1o e 4o, 924, V, e 10; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; TJDFT, Acórdão 1759703, 00357413020038070001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 14/09/2023, DJE 03/10/2023.
(lp)